Tribunal: TJBA
Processo: 8056465-72.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR DOENÇA GRAVE. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). CONDIÇÃO DE SAÚDE DO EXEQUENTE. LEI ESTADUAL Nº 14.260/2020. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que, ao homologar os cálculos no valor de R$ 23.059,71, determinou a expedição de precatório para o pagamento do crédito devido ao exequente, policial militar inativo. O exequente alega erro material, afirmando possuir isenção de imposto de renda por doença grave, o que autorizaria o pagamento por Requisição de Pequeno Valor (RPV), conforme o teto especial previsto na legislação estadual. II. Questão em discussão A questão consiste em verificar se a condição de saúde do exequente e a prova documental apresentada permitem o enquadramento no regime de pagamento por RPV, considerando o limite de 20 salários mínimos estabelecido pela Lei Estadual nº 14.260/2020 para portadores de doenças graves. III. Razões de decidir Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil. No caso, a decisão anterior determinou o rito do precatório seguindo a regra geral, sem considerar a condição excepcional do credor. O documento identificado no índice processual como "Isenção de IR de Adonai" e as informações constantes nos autos confirmam que o exequente é beneficiário da isenção tributária em razão de moléstia grave. A Lei Estadual nº 14.260/2020, em seu artigo 1º, § 4º, estabelece que o limite para pagamento via RPV é de 20 salários mínimos para titulares com enfermidades graves reconhecidas para fins de isenção de imposto de renda. Considerando o salário mínimo vigente de R$ 1.550,00 (Decreto nº 12.015/2025), o teto para RPV no caso específico do exequente atinge R$ 31.000,00. Como o valor homologado é de R$ 23.059,71, o pagamento deve ser realizado integralmente por meio de RPV. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos para corrigir o erro material e determinar que o pagamento do crédito homologado ocorra por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV). Tese de julgamento: "O credor portador de doença grave, com isenção de imposto de renda comprovada, tem direito ao pagamento de seu crédito por Requisição de Pequeno Valor (RPV) quando o montante não ultrapassar o limite de 20 salários mínimos, conforme o artigo 1º, § 4º, da Lei Estadual nº 14.260/2020." Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 14.260/2020, Art. 1º, § 4º. Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), Art. 1.022, III. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056465-72.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante ADONAI PEREIRA DOS SANTOS e, como embargados, ESTADO DA BAHIA E SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO. ACORDAM os juízes membros da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, conforme o voto da Relatora. Salvador, data do sistema. Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2° grau - RELATORA